Tribunal: STF
Processo: Rcl 72366
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reginaldo Paim Moraes e outros alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0000622-55.2019.5.05.0000, aplicado equivocadamente os enunciados vinculantes n. 37 e 43 da Súmula. 



    Narram ter o órgão reclamado rescindido, com fundamento nos referidos enunciados vinculantes, acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que deferiu diferenças salarias pleiteadas pelos reclamantes, à época empregados públicos.



    Aponta equivocada aplicação do enunciado vinculante n. 37, o qual, consoante aduz, versa exclusivamente sobre servidores da administração direta, autárquica e fundacional, cuja remuneração é definida por lei, ao passo que os reclamantes eram empregados públicos de antiga sociedade de economia mista, atualmente privatizada.



    Alega igualmente equivocado o entendimento pela incidência do verbete vinculante n. 43 ao caso. Sustenta que o enunciado veda a investidura de servidor público sem a aprovação em concurso público, mas nada dispõe sobre o objeto da demanda originária, relacionado ao pagamento de diferenças salariais devidas a empregados celetistas por força da necessidade de tratamento isonômico.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Presentes os requisitos legais (art. 98, caput, do CPC), defiro os benefícios da justiça gratuita.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Segundo o quadro fático delineado pelas instâncias de origem, os beneficiários eram empregados públicos, contratados pelo regime celetista, e haviam logrado, por meio de acórdão rescindido pelo ato reclamado, equiparação salarial com os ocupantes do cargo de profissional de vendas, em razão de efetivarem as mesmas tarefas.



    O órgão reclamado entendeu por rescindir o acórdão que beneficiou os reclamantes, em razão de sua contrariedade à enunciado vinculante n. 37 e violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS POR ISONOMIA. IDENTIDADE DE FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS DE ASSESSOR COMERCIAL E PROMOTOR DE VENDAS. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de deferimento de diferenças salariais por isonomia, na hipótese de empregado de sociedade de economia mista (Petrobras Distribuidora S.A.), contratado para o cargo de Assessor Comercial, mas que exercia as mesmas atribuições do cargo de Profissional de Vendas. 2. As entidades integrantes da administração pública indireta, mesmo quando contratam mão-de-obra mediante regime jurídico celetista, ainda assim guardam obediência aos princípios e regras do art. 37 da CF, inclusive em relação à necessidade de prévia aprovação em concurso público como pressuposto para investidura em emprego público. 3. Na ação subjacente, emerge incontroverso que os cargos de Assessor Comercial e Profissional de Vendas abrangem carreiras distintas, inclusive com exigências de diferentes níveis de escolaridade (ensino médio e superior, respectivamente) dentro do plano de cargos e salários da reclamada. Incontroverso, também, que a carreira dos Profissionais era mais abrangente, tendo havido deslocamento de parte deles para o exercício da atividade de vendas, conforme relatos da própria petição inicial daquela ação. 4. Sob esse aspecto, portanto, infere-se que o acórdão rescindendo, ao deferir diferenças salariais por equiparação com cargo distinto daquele para o qual o trabalhador prestou concurso público, com profissionais que contavam com exigência/nível de formação mais elevado, e que poderiam inclusive ser alocados em atividades diversas mais abrangentes, contrariou a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como incorreu em violação manifesta do art. 37, II, da CF. Precedente específico desta Subseção. Recurso ordinário conhecido e provido.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, tem reiteradas decisões no sentido de que o enunciado da súmula vinculante n. 37 aplica-se aos empregados públicos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 27284 AgR, ministro Ricardo Lewndowiski, Segunda Turma, DJe 31.08.2018)



    Nesses termos, não verifico transgressão ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Por fim, verifico que o órgão julgador não utilizou o enunciado da súmula vinculante n. 43 como fundamento de sua decisão, motivo pelo qual não há falar em indevida aplicação desse precedente, como pretendem os reclamantes.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente